Tribunal: TJES
Processo: 5003830-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003830-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CAPUCHO e outros
AGRAVADO: UBIRACINA CASTRO DE VASCONCELLOS
RELATOR(A): RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CAPUCHO E ECILIA EMILIANA CAPUCHO
, no qual pretendem ver modificada a r. decisão a quo (Id nº 13116134, do processo originário), que, em sede de “Ação de rescisão de contrato rural verbal c/c despejo agrário, cobrança e pedido de tutela provisória de urgência”, promovida por eles em face de
UBIRACINA CASTRO DE VASCONCELOS
, indeferiu o pedido liminar pleiteado pelos autores para que a agravada desocupasse o imóvel.

Decisão indeferindo o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo
(Id nº
2571803
)
.

Apesar de devidamente intimada a agravada não apresentou contrarrazões (Id n.º 2836985).

Manifestação da douta Procuradoria de Justiça no Id nº 2842965, alegando a desnecessidade de intervenção no feito.

É o relatório.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

VOTO-CONDUTOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ CAPUCHO E ECILIA EMILIANA CAPUCHO
, no qual pretendem ver modificada a r. decisão a quo (Id nº 13116134, do processo originário), que, em sede de “Ação de rescisão de contrato rural verbal c/c despejo agrário, cobrança e pedido de tutela provisória de urgência”, promovida por eles em face de
UBIRACINA CASTRO DE VASCONCELOS
, indeferiu o pedido liminar pleiteado pelos autores para que a agravada desocupasse o imóvel.

Esclareço, “ab initio” os contornos relevantes da lide versada no presente feito.

Depreende-se da narrativa da exordial, que os autores,
JOSÉ CAPUCHO E ECILIA EMILIANA CAPUCHO
, ora partes agravantes, seriam proprietários da Fazenda Santa Rita, localizada no Córrego da Boa Esperança, zona rural de Nova Venécia, sendo que dali retiram seu sustento através da criação de porcos e galinhas e, ainda de aluguéis de pastagens a terceiros interessados. Nessa toada, teriam alugado parte da sua terra para
UBIRACINA CASTRO DE VASCONCELOS
, parte agravada, sendo que tal tratativa teria se dado por meio de seu sobrinho, procurador e preposto, FABRÍCIO VASCONCELOS CUNHA, ficando acordado verbalmente, que seriam colocadas 60 (sessenta) cabeças de gado, pelo prazo de 18 (dezoito) meses, no período de 15/05/2021 a 15/11/2022, sendo que nos primeiros doze meses o valor da locação seria de R$40,00 (quarenta reais) por cabeça de gado, totalizando R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) por mês, podendo, após esse período ser alterado o valor conforme o valor de mercado praticado na região.

Aduz que os pagamentos seriam realizados trimestralmente, tendo sido o primeiro pagamento realizado à vista, no dia 03/05/2021, no valor de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais), sendo que R$6.000,00 (seis mil reais) foram pagos via transferência bancária e R$1.200,00 depositados em dinheiro, conforme extrato bancário, sendo que a requerida teria colocado apenas 46 (quarenta e seis) cabeças de gado no local, por sua liberalidade.

Alega ainda que deixou claro para a agravada que no local existia apenas um curral antigo que atendia a todos os moradores da região. Ocorre que ao levar o gado para o referido curral percebeu a agravada que este não atendia às demandas de seus animais por serem de raça Nelore de complexo trato e, por isso, propôs a recorrida a reforma no curral, sendo que os custos seriam descontados após o último mês de contrato, ou seja, após os 18 (dezoito) meses de aluguel. Contudo, segundo narra a exordial, a agravada ao terminar a reforma do curral, sem prestação de contas e nenhum orçamento prévio apresentado, deliberando unilateralmente, deixou de pagar o aluguel, tornando-se inadimplente, sob a alegação de ter suportado gastos, no importe de R$16.096,00 (dezesseis mil e noventa e seis reais).

A inicial ainda relata que a agravada teria aberto uma cerca em uma área de preservação permanente, sendo que o gado teria trazido prejuízos à àrea, sendo que fora devidamente informado tal situação à agravada, que agira com descaso e ao seu preposto que reagiu de forma violenta, sendo que a família dos agravantes fez Boletim de Ocorrência relatando os fatos. Informa também que a agravada teria colocado cadeados nas porteiras e no curral, bem como que os agravantes estariam sofrendo agressões verbais, correndo até perigo de morte.

Nesta toada, requereram liminarmente, assim, os autores, a concessão de tutela antecipada, para determinar que a agravada desocupasse o imóvel em questão.

Apresentou contestação/reconvenção
UBIRACINA CASTRO DE VASCONCELOS
conforme verifica-se no Id nº 13102050 do processo originário.

Seguido o iter procedimental, o Juízo a quo proferiu decisão indeferindo o pedido liminar para que a agravada desocupasse o imóvel (Id nº 13116134, do processo originário).

Dessa decisão, irresignados, os requerentes
JOSÉ CAPUCHO E ECILIA EMILIANA CAPUCHO
interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que:
(i)
o valor gasto pela agravada com a reforma do curral deveria ser pago ao final do contrato e não durante o prazo de vigência do mesmo, razão pela qual a inquilina estaria inadimplente;
(ii)
a terra estaria “trancada”, sem a possibilidade de exploração pelos proprietários;
(iii)
a falta de pagamento dos aluguéis consistiria no
fumus boni iuris
e
(iv)
o perigo da demora decorreria da impossibilidade de utilização do imóvel para sua subsistência.

Traçadas tais premissas passo, então, à análise das razões recursais, nos limites da devolutividade, destacando que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo em tela, inclusive a quitação das custas processuais, na data de 28/04/2022, conforme conferido no site do TJES
1
.

Primeiramente, para melhor compreensão da matéria encartada nos autos destaco trecho do “decisum” impugnado:

“[...] No caso em exame, os autores alegam em sua inicial que firmaram contrato de arrendamento verbal com a requerida, com vigência na data de 15/05/2021 a 15/11/2022, contudo diante do descumprimento contratual, requerem que seja deferido o respectivo despejo, com fundamento no art.32, III do Decreto 59.669/66.

Vejamos o que estabelece o art. 32, do Decreto 59.669/66.

Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

Entretanto, apesar dos autores alegarem a inadimplência da requerida, mencionando que os valores da reforma do curral seria debatido ao final do contrato, a demandada por sua vez em sede de contestação, afirma que tal montante seria descontado do aluguel durante o curso do contrato, não sendo comprovada a mencionada inadimplência.

Em sendo assim, encontra-se ausente um dos requisitos da tutela pretendida, qual seja a probabilidade do direito, eis que não restou evidenciada a verossimilhança autoral.

Nesse sentido, afere-se que os fatos narrados pelas partes necessitam da instrução probatória, a fim de se averiguar com clareza a ocorrência destes [...]” (Id nº 13116134, do processo originário).

Na decisão preliminar deste agravo, proferi decisão indeferindo o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo,
no sentido de manter a decisão do juízo “a quo” que permitiu
a ré da ação, ora agravada
,
a permanência no imóvel em questão, po
r ausência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora

(I
d
n.º
2571803
)
.

Após reapreciar a matéria, não vislumbro razão para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo, sendo a hipótese, de
des
provimento

deste agravo de instrumento
, consoante fundamentação a seguir delineada.

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A probabilidade do direito nada mais é do que a plausibilidade do direito invocado, enquanto que o perigo ou risco é a probabilidade de haver dano (grave ou de difícil reparação).

No presente caso, perfilho o entendimento consignado pelo d. Magistrado no sentido de que não há provas concretas para confirmar se o valor gasto pela agravada com a reforma do curral seriam descontados do aluguel durante a vigência do contrato, ou seriam pagos posteriormente, ou seja, após a vigência do contrato, razão pela qual não há comprovação, nos autos, do inadimplemento da agravada.

Nesse sentido, ao menos nesta fase em que os autos de apresentam, reputo ausente a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
).

Outrossim, ainda verifico insuficiente evidência do
periculum in mora
a partir das alegações dos recorrentes para reforma do
decisum
objurgado.

Em outras palavras, apesar da argumentação dos recorrentes quanto ao mérito, entendo que não lograram comprovar suficientemente o

perigo de dano grave ou de difícil reparação que a manutenção de tal
decisum
lhes causará.

Até porque, consultando os autos originários, no Id nº 13955098 consta petição juntada por
UBIRACINA CASTRO DE VASCONCELOS,
requerida, ora agravada, informando que “
o gado foi todo retirado da propriedade dos autores em duas remessas, sendo que a primeira ocorreu no dia 08/04/2022 e a segunda remessa no dia 18/04/2022
, porque como dito na peça de defesa, repise-se, em desrespeito ao quanto disposto no contrato firmado entre as partes, numa área de pastagens que nem a quantidade de cabeças de bovinos que a requerida contratou comportava, tanto é que preferiu levar uma quantidade menor para o gado não sofrer, em atitude desrespeitosa os autores lá inseriram mais 80 (oitenta) cabeças de bovinos, logo, por conta da insuficiência de capim e a fome que o rebanho estava sofrendo nas áreas de pastagens arrendadas, a requerida retirou todo seu gado, ou seja, antes mesmo do término do contrato firmado se viu obrigada a não dar continuidade por conta da atitude dos autores”.

Dessa maneira, conforme descrito acima, a área em questão está livre e desimpedida para que os autores, ora agravantes possam usufruí-la, não havendo, portanto, o perigo da demora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, interposto por
JOSÉ CAPUCHO E ECILIA EMILIANA CAPUCHO

(Id nº 2559639) e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo “in totum” a decisão agravada (Id nº 13116134, do processo originário)

É como voto.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA
RELATOR

1
https://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/arrecadacao/relatorios/ConsultaCustasporProcesso.cfm

VOTOS-VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ÁREA RURAL. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS e PERICULUM IN MORA.
NÃO COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A probabilidade do direito nada mais é do que a plausibilidade do direito invocado, enquanto que o perigo ou risco é a probabilidade de haver dano (grave ou de difícil reparação).

2. Perfilha-se o entendimento consignado pelo d. Magistrado no sentido de que não há provas concretas para confirmar se o valor gasto pela agravada com a reforma do curral seriam descontados do aluguel durante a vigência do contrato, ou seriam pagos posteriormente, ou seja, após a vigência do contrato, razão pela qual não há comprovação, nos autos, do inadimplemento da agravada. Ausência de
fumus boni iuris.

3. Apesar da argumentação dos recorrentes quanto ao mérito, não lograram comprovar suficientemente o

perigo de dano grave ou de difícil reparação que a manutenção de tal
decisum
lhes causará. Até porque, consultando os autos originários, no Id nº 13955098 consta petição juntada por
UBIRACINA CASTRO DE VASCONCELOS,
requerida, ora agravada, informando que “
o gado foi todo retirado da propriedade dos autores em duas remessas, sendo que a primeira ocorreu no dia 08/04/2022 e a segunda remessa no dia 18/04/2022
, porque como dito na peça de defesa, repise-se, em desrespeito ao quanto disposto no contrato firmado entre as partes, numa área de pastagens que nem a quantidade de cabeças de bovinos que a requerida contratou comportava, tanto é que preferiu levar uma quantidade menor para o gado não sofrer, em atitude desrespeitosa os autores lá inseriram mais 80 (oitenta) cabeças de bovinos, logo, por conta da insuficiência de capim e a fome que o rebanho estava sofrendo nas áreas de pastagens arrendadas, a requerida retirou todo seu gado, ou seja, antes mesmo do término do contrato firmado se viu obrigada a não dar continuidade por conta da atitude dos autores”.

4. Dessa maneira, conforme descrito acima, a área em questão está livre e desimpedida para que os autores, ora agravantes possam usufruí-la, não havendo, portanto, o perigo da demora.

5. Recurso conhecido e desprovido, com a manutenção “in totum” da decisão impugnada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO.